Tribunal: TJSP
Processo: 1019044-41.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO AUTOMOTOR –– RODOVIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESLIZAMENTO DE TERRA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONDIÇÕES DE VIAS PÚBLICAS E RODOVIAS – "FAUTE DU SERVICE" – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO AUTOMOTOR –– RODOVIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESLIZAMENTO DE TERRA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CONDIÇÕES DE VIAS PÚBLICAS E RODOVIAS – "FAUTE DU SERVICE" – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PREJUDICIALIDADE. 1. Preliminarmente, violação do artigo 1.010, II e III, do CPC/15, não reconhecida. 2. No mérito da lide, ausência de demonstração do direito ora reclamado e, tampouco, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta de agentes públicos, servidores, empregados, prepostos, funcionários da parte ré e o resultado alcançado, para a caracterização dos reclamados danos materiais, morais e estéticos, indenizáveis. 3. A prova documental produzida e os demais elementos constantes dos autos, são insuficientes e inaptos à demonstração do evento original (colisão com montes de terra, no acostamento de Rodovia), por ausência ou falha na prestação de qualquer serviço público. 4. Danos materiais, morais e estéticos, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, para o seguinte: a) julgar improcedente a ação de procedimento comum; b) condenar a parte autora, vencida na lide, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 9. Recurso de apelação, oferecido pela autora, prejudicado.